Tribunal: TJPA
Processo: 0800568-11.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800568-11.2022.8.14.0401

APELANTE: MAURO SERGIO FARIAS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0800568-11.2022.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante:
Mauro Sérgio Farias Rodrigues

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4°, II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP).

1) A destreza que qualifica o crime de furto, nos termos dispostos no art. 155, §4°, II do CP, é aquela que demanda peculiar habilidade física ou manual do agente, de modo que a vítima sequer perceba que está tendo seus bens subtraídos. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que a aplicação a referida qualificadora está condicionada à vítima trazer o bem junto ao seu corpo, dado que seria um pressuposto lógico para se avaliar a habilidade do agente.

2)
In casu
, o objeto subtraído não estava junto ao corpo da vítima, tampouco restou demonstrada uma especial habilidade do recorrente para furtar a caixa de som, limitando-se a pegá-lo da frente da loja da vítima quando ela não estava olhando, o que se traduz em mero ato dissimulado comum ao crime de furto.

3) Redimensionamento da pena. Pena final fixada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída
por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 2° do CP, a ser estabelecida pelo Juiz da Execução Penal.

4) Recurso conhecido e provido para desclassificar o crime para o furto simples, redimensionando a pena imposta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/03/2023 e 13/03/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para
proceder a desclassificação para o crime de furto simples, nos termos do art. 155,
caput
, do CP, redimensionando a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª . Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),
20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAURO SÉRGIO FARIAS RODRIGUES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0800568-11.2022.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 155, §4°, II do CP, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 10817617 – Pág. 1/5), o recorrente assevera que não se valeu de qualquer habilidade de destreza para efetivar o delito a justificar a qualificadora.

Entende que as provas dos autos, ao contrário, indicam que a caixa de som ficava exposta na entrada da loja, o que não indica nenhuma das hipóteses arroladas como qualificadora do crime de furto.

Sendo assim, requer a desclassificação do furto qualificado para o furto simples e, ao final, a fixação da pena no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10817619 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 11102085 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o recorrente quanto a
capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos
, por entender que não restou comprovado nos autos a efetivação de atos de destreza a justificar a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4°, II do CP.

Pois bem.

É sabido
que a destreza que qualifica o crime de furto, nos termos dispostos no art. 155, §4°, II do CP, é aquela que demanda peculiar habilidade física ou manual do agente, de modo que a vítima sequer perceba que está tendo seus bens subtraídos.

Diante disso,
a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que a aplicação a referida qualificadora está condicionada à vítima trazer o bem junto ao seu corpo, dado que seria um pressuposto lógico para se avaliar a habilidade do agente.

Nesse sentido, destaco as lições de Cleber Masson:

Destreza é a especial habilidade física ou manual que permite ao agente retirar bens em poder direto da vítima sem que ela perceba a subtração [...] Esta qualificadora, portanto, é cabível unicamente quando a vítima traz seus pertences junto ao corpo, pois é comente em tais hipóteses que a destreza pode se exteriorizar. (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial (art. 121 a 212). 15. ed., rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 376).

E, ainda, a jurisprudência do C. STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL.
CRIME DE FURTO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
RECONHECIMENTO DA 'DESTREZA'
(CP, ART. 155, § 4º, INC. II). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A QUALIFICADORA.

1. Conforme o Código Penal, ocorre "furto qualificado", entre outras hipóteses, quando é cometido "com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza" (CP, art. 155, § 4º, inc. II).
Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que
se encontra na posse da vítima
sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a "destreza".
Não configuram essa qualificadora os atos dissimulados comuns aos crimes contra o patrimônio - que, por óbvio, não são praticados às escancaras
.

2. A embriaguez do agente constituirá causa especial de diminuição de pena se comprovadas as condições do § 2º do art. 28 do Código Penal. Se as instâncias ordinárias decidiram que elas não se encontram presentes, não há como conhecer do inconformismo do recorrente, pois, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a qualificadora da destreza. (STJ. REsp n. 1.478.648/PR, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, REPDJe de 26/2/2015, DJe de 02/02/2015) (grifo nosso).

Nesse sentido, analisando as provas constantes dos autos, observo que não restou caracterizado a qualificadora da destreza no presente caso.

Isso porque, constata-se, pelo
depoimento da vítima em juízo
, que a caixa de som subtraída estava exposta à venda na frente da loja, tendo o recorrente esperando o momento propício de distração das funcionárias para proceder o furto (Num. 10817588 – Pág. 1 – 00:04:10 e 00:06:03).

Logo,
o objeto subtraído não estava junto ao corpo da vítima, tampouco restou demonstrada uma especial habilidade do recorrente para furtar a caixa de som, limitando-se a pegá-lo da frente da loja da vítima quando ela não estava olhando, o que se traduz em mero ato dissimulado comum ao crime de furto
.

Diante disso, entendo que merece razão ao recorrente, devendo haver a
desclassificação do crime de furto qualificado para o furto simples, cuja pena esta prevista no art. 155, caput, do CP
.

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Na
primeira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ entendeu por valorar como neutras todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, o que mantenho nessa oportunidade, eis que
não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer delas, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade da ré, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Sendo assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu que inexistiam agravantes ou atenuantes a serem consideradas, o que também mantenho nessa oportunidade, uma vez que apesar do acusado ter confessado, tal confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da súmula 545 do STJ, além de que a pena-base já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

E, na
terceira fase da dosimetria
, por inexistirem causa de aumento ou de diminuição da pena,
torno definitiva a pena em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O magistrado estabeleceu o
regime aberto
para cumprimento da pena, o que mantenho, pois está em consonância com o art. 33, §2°, ‘c’ do CP.

No entanto, em razão da pena ora alcançada,
verifica-se ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, tendo em vista que o crime imputado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, o
quantum
da pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos, ser o réu primário em crime doloso, bem como pela análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelada por uma restritiva de direito
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a ser estabelecida pelo Juiz da Execução Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que cabível a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para proceder a desclassificação para o crime de furto simples, nos termos do art. 155,
caput
, do CP, fixando a pena final do recorrente em

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, bem como substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juiz da Execução Penal,
nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/03/2023